Tribunal: STF
Processo: Ext 1437
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. TRATADO BRASIL-ITÁLIA. PENAS OURIUNDAS DE NOVE SENTENÇAS CONDENTÓRIAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE CINCO CONDENAÇÕES. ANISTIA DE PENAS FIXADAS EM DUAS CONDENAÇÕES. ATIPICIDADE, NO BRASIL, DE UMA DAS CONDENAÇÕES. PENA REMANESCENTE JÁ CUMPRIDA. EXTRADIÇÃO INDEFERIDA.



    1. As condenações das sentenças de nº 1 (um), de 26/3/2001; nº 2 (dois), de 23.1.2002; nº 3 (três), de 14.11.2003; e, nº 4 (quatro) de 19.9.2002, com trânsito em julgado em 7.7.2001, 11.3.2002, 27.12.2003, 3.11.2006, respectivamente, prescreveram antes de 17.10.2011, quando se deu o início da execução das reprimendas.



    2. As penas impostas nas sentenças de números 6 (seis) e 9 (nove) foram anistiadas. A reprimenda da sentença de nº 8 (oito) deve ser desconsiderada eis que se trata de fato atípico na legislação nacional.



    3. Extraditando permaneceu preso por 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 13 (três) dias em regime de execução penal, além dos 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias (30/11/2015 a 23/9/2016), acautelado preventivamente para fins da extradição. Portanto, totalizaram 2 (dois), 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, prazo superior ao da pena fixada na sentença que ainda persistia.



    4. Em não havendo reprimenda a ser executada pelo Estado requerente, extradição indeferida.